Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-26.2015.8.11.0046
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000267-26.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 17.568.887/0001-11 (APELANTE), LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 811.615.651-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Via de regra, os cargos públicos devem ser preenchidos por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, todavia, a Constituição Federal admite a contratação temporária de servidores para atender excepcional interesse público.

2. Hipótese dos autos em que não restou demostrado o direito líquido e certo violado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro que, em mandado de segurança impetrado contra a
to do Prefeito Municipal de Comodoro e o Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado
, denegou a ordem e revogou a medida liminar outrora concedida, “
permitindo a continuidade do certame em razão da excepcionalidade da situação concreta, visando a garantia da continuidade da prestação do serviço publico de saúde e em virtude do interesse publico, considerando a ausência de aprovados no concurso publico de provas e provas e títulos anteriormente promovido pelos impetrados e o interesse publico excepcional
”.

Sustenta, em linhas gerais, que “
o Município é terminantemente proibido de realizar processo seletivo simplificado, senão for por surtos endémicos, conforme Artigo 16 da Lei n° 11.350/2006
”.

Requer seja provido o recurso e reformada a sentença no sentido de ser cancelado o processo seletivo em questão, em referência aos dispostos na Lei Federal n. 11.350/2006, Emenda Constitucional n. 51/2006 e Resolução TCE/MT n. 19/2013.

Certidão de tempestividade no id. 8867287.

Contrarrazões ofertadas no id. 8867291.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso (id. 52264998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação que denegou a ordem mandamental impetrada pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado de Mato Grosso.

O impetrante se insurgiu contra ato coator do Chefe do Executivo do Município de Comodoro e o Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, sob a tese de violação constitucional diante da abertura de processo seletivo simplificado.

Eis excertos da sentença combatida:

“[...]

Trata-se de hipótese de contrato temporário que visa atender à necessidade interina de pessoal necessário à realização de trabalhos, de natureza pública, em determinados períodos.

Portanto, a regra é a admissão de servidor público mediante concurso público e as duas exceções são os cargos em comissão e a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público. Na segunda hipótese, deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional.

Há previsão legal dos cargos, conforme Lei Municipal nº1006/2007, e Portaria nº273/2007.

O Edital nº29/2014, prevê a contratação temporária até 31.12.2015.

Inexistem candidatos aprovados em concurso de provas e provas e títulos anteriormente realizado. Por fim, a manutenção das atividades de agentes comunitários de saúde é essencial.

Desta forma, o interesse público excepcional, decorre dos elementos acima, que somados as verbas federais e projetos voltados a prevenção e atuação no meio social, que se revelam primordiais a sociedade.

O Ministério Público diante do premente interesse social e garantia da continuidade da prestação do serviço à comunidade, através de ponderação de valores, manifestou-se pela improcedência do writ
.

Muito bem, estando presentes os requisitos que permitem a excepcionalidade no caso concreto, razão assiste aos Impetrados quanto a realização do processo seletivo simplificado.

Isto porque, a regra encartada na Constituição Federal no artigo 37, inciso II, cria uma exceção à regra geral da obrigatoriedade do prévio concurso público, por vontade do constituinte derivado, prerrogativa plenamente autorizada pela Lei Fundamental, ademais quando se verifica a previsão da regra disposta no inciso IX do mesmo artigo 37 - também inserta pelo Constituinte Originário, de que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Desta forma, tendo o Município de Comodoro buscado a contratação mediante concurso de provas e provas e títulos, que resultou sem aprovados, surgiu a necessidade de busca por profissionais para manutenção da continuidade da prestação do serviço, ante o interesse social e diante do princípio da razoabilidade.

Portanto, após analisar os autos, entendo que deva ser revogada a liminar anteriormente concedida, permitindo a continuidade do certame, de forma excepcional.

Todavia, fica alertado o Município de Comodoro, que deverá promover imediatamente as medidas necessárias a realização de novo certame público referente a concurso de provas e provas e títulos, porque muito embora, o Edital nº29/2014, preveja contrato até dezembro 2015, não impede a realização da regra constitucional que é o concurso público, sob pena de vir a sofrer perdas na prestação do serviço de saúde e responder por eventual improbidade administrativa, caso mantenha-se omisso e negligente com a atual situação dos agentes comunitários de saúde.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o presente Mandado de Segurança movido por SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ato da PREFEITA MUNICIPAL DE COMODORO e PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, revogo a liminar anteriormente concedida, permitindo a continuidade do certame em razão da excepcionalidade da situação concreta, visando a garantia da continuidade da prestação do serviço público de saúde e em virtude do interesse público, considerando a ausência de aprovados no concurso público de provas e provas e títulos anteriormente promovido pelos Impetrados e o interesse público excepcional.

[...]”

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
,

o impetrante questiona a nulidade do Processo Seletivo Simplificado previsto no Edital n. 001/2015, pois não foram respeitados os regramentos exigidos na Lei 11.350/2006 e EC 51/2006, segundo sua argumentação.

Como regra, os cargos públicos devem ser preenchidos por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, contudo, a Constituição Federal ressalva a possibilidade de contratação temporária de servidores para atender excepcional interesse público, consoante art. 37, IX: “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

Ainda, a Emenda Constitucional n. 51/06, que alterou a redação dos §§ 4º, 5º e 6º, do art. 198, prevê a possibilidade de se admitir no serviço público Agentes Comunitários de Saúde por meio de processo seletivo simplificado. Vejamos:

“Art. 198. (
omissis
)

§4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.”

Em conjugação, a Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, que regulamenta o regime jurídico, o piso salarial, os planos de carreira e as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, em seu art. 9 dispõe o seguinte:

Art. 9º A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Parágrafo único
.
Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando- se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no
caput
deste artigo.

Com isso, resta clara a admissão, em certas hipóteses, da contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público.

No caso concreto, quando do edital, bem consignou o juízo
a quo
que não existiam candidatos aprovados em provas e títulos, ao passo que a atividade de agentes comunitários de saúde é de prestação direta com a sociedade e não se adequa como meramente burocrática. Inclusive ocorreu a tentativa de realização do concurso, de forma inexitosa (sem aprovados).

Em que pese a impetrante alegar a nulidade do Processo Seletivo Simplificado por inexistir surtos endêmicos, conforme prevê o art. 16 da Lei Federal 11.350/2006, tem-se hipótese prevista em lei ordinária (i), tempo determinado (ii), adequação de necessidade temporária de interesse público e interesse público excepcional (iii).

A respeito, o Supremo Tribunal Federal:

A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público: CF, art. 37, II. As duas exceções à regra são para os cargos em comissão referidos no inciso II do art. 37, e a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. CF, art. 37, IX. Nessa hipótese, deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional.

[ADI 2.229, rel. min. Carlos Velloso, j. 9-6-2004, P, DJ de 25-6-2004.]

[ADI 3.430, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 12-8-2009, P, DJE de 23-10-2009]

Vide RE 658.026, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-4-2014, P, DJE de 31-10-2014, Tema 612

Na linha de intelecção, assinala julgado deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A IMEDIATA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – INEXISTÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO VIGENTE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE EM DECORRENCIA DE AFASTAMENTOS E LICENÇAS LEGAIS - EDUCAÇÃO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL –

REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA –

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A concessão de liminar em Ação Civil Pública pressupõe a comprovação do fumus boni juris e do periculum in mora, sendo certo que a sua concessão resta inviabilizada diante da ausência de quaisquer destes requisitos.

2. Não se olvida que os cargos públicos devem ser preenchidos, via de regra, por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal; todavia, não se pode desconsiderar que a Carta Magna também admite a contratação temporária de servidores, sem a realização do certame, para atender excepcional interesse público

3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contratação temporária no âmbito da administração pública está submetida aos critérios de hipótese prevista em lei ordinária, tempo determinado, necessidade temporária de interesse público, situação evidenciada na espécie.

4. Ainda que a questão envolva a necessidade patente de realização de concurso público para o cargo de Professor na rede municipal, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública, o que não se mostra viável, em sede de antecipação de tutela.

(N.U 1014787-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Além do mais, a Resolução 19/2013 do TCE/MT dispõe que:

“(...) 4.2) Em todo caso, a contratação temporária de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias deve observar os requisitos constitucionais legais, bem como aqueles previstos nas decisões normativas do Tribunal de Contas, dentre eles: a) a previsão legal das hipóteses de contratação temporária; b) a realização de processo seletivo simplificado; c) a contratação por tempo determinado; d) a necessidade temporária; e, e) a presença de excepcional interesse público.

Por essa arquitetura que os fatos apresentados não se amoldam à impetração do
writ
, porquanto a discussão além dos requisitos cumpridos extrapolaria a estreita via, motivo por que se inexistente
clara e inequívoca violação a direito líquido e certo
, deve ser denegada a ordem, tal como estabelecido na sentença.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto e mantenho a sentença proferida por seus próprios termos.

Sem honorários advocatícios por se tratar de ação mandamental.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022